Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710351-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELVIA ARAUJO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do Precatório no 0706513-73.2020.8.07.0000, acolheu os Embargos de Declaração da credora, retificando a decisão que homologou os cálculos, e determinando que figure na lista de preferência o montante máximo de 100 (cem) salários mínimos. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em face da inadequação da via eleita, o agravante pugna pelo recebimento e provimento do recurso, e, subsidiariamente, postula que a peça recursal seja recebida como Agravo interno, assim como requer o reconhecimento da relevância da questão debatida para que seja instaurado o Incidente de Assunção de Competência (ID 26641346). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, NÃO CONHEÇO da petição apresentada no ID 26641346 como agravo interno, porque não é cabível contra despacho. Nada a prover sobre o pedido de instauração se incidente, porque ainda não restou decidido sobre o conhecimento ou não do recurso. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 22 de junho de 2021 13:20:13. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador